Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0001145-92.2018.8.07.0001 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELANTE: DANIEL WILKER RODRIGUES BEZERRA, FABRICIO MADSON DA LUZ, GABRIEL SANTOS DA CRUZ, JEFFERSON RIBEIRO DE LIMA ALVES, JOSE WILLIAM PONTES ROCHA, LUIS DA SILVA RAMOS FONTOURA, MATHEUS ALVES DA COSTA, MAYKONN DOUGLAS DA SILVA CORDEIRO, WISLLAN BORGES SALES, MISAEL GABRIEL DE SOUZA BARBOSA, DAVID LOPES CONDE, WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, NYCOLAS PESSOA ROSA, PEDRO HENRIQUE PESSOA DE SANTANA, CLAUDIONEY BATISTA DOS SANTOS, WESLEY WILLIAM DE JESUS SOARES FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto à solicitação formulada pela DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ANÁPOLIS –GO (ofício ID 18361061). Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator